Tribunal: TJBA
Processo: 8000003-93.2025.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000003-93.2025.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE ROBERTO SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
WESLEY NOVAIS ALVES FERREIRA

RC06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS. ART.40 DA LEI ESTADUAL 11.378/2009. APLICAÇÃO RESTRITA AOS CONCESSIONÁRIOS/PERMISSIONÁRIOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CARACTERIZAÇÃO DO TRANSPORTE MUNICIPAL. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.

1 – Para caracterização do transporte intermunicipal de passageiros é preciso que seja identificado na hipótese as especificidades do art. 4º da Lei 11.378/09, em especial a cobrança pelo serviço.

2 – O art. 40 da Lei 11.378/2009 deve ser aplicado apenas aos concessionários e permissionários, que prestarem o serviço em linha não abrangida pela concessão/permissão.

3 – Deve ser anulado o auto de infração ante a ausência de requisitos mínimos que identifiquem a conduta de transporte intermunicipal de passageiros.

4 – Honorários advocatícios fixados com razoabilidade.

5 – Sentença Mantida. Apelo Improvido.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
8000003-93.2025.8.05.0269
tendo como apelante AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA
e apelado JOSE ROBERTO SOUZA SANTOS

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e negar provimento,
conforme voto do Relator.